Tribunal: TJSP
Processo: 1043644-67.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Compromisso de compra e venda de imóvel. Promissária compradora que reclama diferença entre a metragem da vaga de garagem prevista no contrato e aquela aferida localmente. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: autora que pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização material a pretexto da

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Compromisso de compra e venda de imóvel. Promissária compradora que reclama diferença entre a metragem da vaga de garagem prevista no contrato e aquela aferida localmente. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: autora que pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização material a pretexto da constatação de metragem inferior da vaga de garagem vinculada à unidade condominial por ela adquirida. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução n° 623/2013, com a redação dada pela Resolução no 813/2019, ambas deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*